Tribunal: STJ
Processo: 0181316-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005220 - SP (2025/0181316-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAICON DE OLIVEIRA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
VERIFICADA
APENAS
NO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONCESSÃO
DE OFÍCIO LIMITADA A TAL QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção.
3. E, no caso, verificou-se a ocorrência de flagrante ilegalidade na
dosimetria apenas no ponto referente ao não reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, de modo que a concessão de ofício limitou-se a
tal questão.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49526775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bdcb4b05-d462-4fc1-a991-f76ab584fdf2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bdcb4b05-d462-4fc1-a991-f76ab584fdf2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005220 - SP (2025/0181316-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MAICON DE OLIVEIRA DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
VERIFICADA
APENAS
NO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONCESSÃO
DE OFÍCIO LIMITADA A TAL QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção.
3. E, no caso, verificou-se a ocorrência de flagrante ilegalidade na
dosimetria apenas no ponto referente ao não reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, de modo que a concessão de ofício limitou-se a
tal questão.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MAICON DE OLIVEIRA DIAS
contra decisão de e-STJ fls. 364/368, por meio da qual indeferi liminarmente o presente
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, mas concedi, de ofício, a redução da pena pela incidência da atenuante da
Documento eletrônico VDA49176513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 36856d11-6bba-4327-930b-4478a9dc0bf4

confissão, fixando o
final da pena imposta pela prática do delito de tráfico de
quantum
entorpecentes em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.
Neste recurso, a defesa alega que (e-STJ fls. 374/375):
Dois pontos centrais do habeas corpus não foram analisados – ou, se foram,
sobre eles não houve manifestação – porque o writ ataca condenação
transitada em julgado, tendo sido impetrado, no entendimento do Min.,
“como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal”.
Tais pontos se referem à exasperação da pena-base em 1/3 em decorrência
da quantidade-natureza das drogas apreendidas, O QUE REPRESENTA
DUAS ILEGALIDADES constatadas in oculis; uma referente à exasperação
em si, posto que os entorpecentes encontrados (1298,0 gramas de maconha
e 01 porção contendo 22,0 gramas de cocaína) já são abrangidos pelo tipo
penal e outra relativa ao quantum de aumento, que foge ao padrão
consolidado de 1/6 de acréscimo, estabelecendo, na verdade, o dobro disso,
sem qualquer justificativa; e ao estabelecimento de regime prisional mais
grave que o necessário com base em justificativas igualmente inidôneas: a
gravidade abstrata do crime de tráfico e uma suposta necessidade social que
clama por um estado mais repressor.
[...]
Data maxima venia, PARECE-NOS QUE, COM ESSAS DECISÕES, SE
ESTÁ INSTITUCIONALIZANDO, NORMALIZANDO, CONSOLIDANDO E
RENUNCIANDO À PRÓPRIA COMPETÊNCIA QUE FOI ATRIBUÍDA
CONSTITUCIONALMENTE A ESTA CORTE, DE CORRIGIR TAIS
ILEGALIDADES. Explicamos:
O caso em tela não se trata de hipótese de manejamento de revisão
criminal, nos termos do art. 621 do CPP, nem de qualquer recurso.
O HC impetrado aborda, além da consideração da atenuante da confissão,
ilegalidades cometidas no cálculo da pena-base e no estabelecimento do
regime prisional. Logo, não se trata de discussão em que há provas ou
circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos,
exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto
expresso de lei (inciso I). Dessa forma, A ILEGALIDADE EXISTENTE NÃO
PODE SER SANADA POR MEIO DA MEDIDA REVISIONAL NEM DE
RECURSO, que sequer serão conhecidos. Isso faz concluir, portanto, que,
caso este habeas corpus seja liminarmente indeferido sem que haja
manifestação acerca dos pontos sobre os quais não se manifestou o Min., O
SISTEMA JUDICIAL VAI OPTAR DE FORMA ABSOLUTAMENTE
ILEGÍTIMA
MANTER
VIVA
UMA
ILEGALIDADE,
E,
CONSEQUENTEMENTE, A VIOLAÇÃO INJUSTA À LIBERDADE DE UM
CIDADÃO.

E requer (e-STJ fls. 383/384):
1. Seja a presente decisão retratada, de modo a afastar a ilegalidade
apontada;
Documento eletrônico VDA49176513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 36856d11-6bba-4327-930b-4478a9dc0bf4

2. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, a remessa do
presente agravo regimental à competente Turma, a fim de que lhe seja dado
provimento, com a reforma da decisão monocrática atacada nos termos
acima mencionados;
3. Que seja intimada a Defensoria Pública da União em sua Unidade de
Categoria Especial de todos os atos processuais do presente processo; e
4. Que sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da
União, sobretudo a intimação pessoal que lhe é assegurada e a contagem
em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do artigo 44 da Lei
Complementar no 80/1994 c/c o artigo 5o, § 5o da Lei 1.060/50.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 364/368):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com o
recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. [...] (AgRg no HC n.
904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas
corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso
cabível. O recurso especial defensivo, interposto, na origem, após a prolação
Documento eletrônico VDA49176513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 36856d11-6bba-4327-930b-4478a9dc0bf4

da decisão agravada, apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado
neste feito autônomo. [...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção
desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal,
situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal. [...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. [...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
12/9/2023
20/9/2023
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo
Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato -
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
). [...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta
26/6/2024
Turma, julgado em
, D Je de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No caso dos autos, verifico flagrante ilegalidade na dosimetria, a atrair a
concessão da ordem de ofício. Senão vejamos.
De fato, quanto à confissão do crime de tráfico de drogas, o Tribunal de
origem deixou de aplicar a atenuante ao argumento de que a confissão teria
sido parcial.
Ora, não há empecilho à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d",
do Código Penal, no percentual de 1/6, considerando que esta Corte
Superior assentou a orientação de que mesmo a confissão qualificada
permite a sua incidência. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO
PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PARECER
DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
Documento eletrônico VDA49176513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 36856d11-6bba-4327-930b-4478a9dc0bf4

1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior
Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal".
2. Ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a
descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, tal
conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime
complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave
ameaça.
3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o
Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência. Portanto, na hipótese
deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha
sido apenas parcial.
4. Não pesa contra o Paciente a multirreincidência. Dessa forma, é de rigor a
compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da
reincidência.
5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida.
(HC 525.885/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei).
18/08/2020
02/09/2020
Quanto aos delitos de associação e de resistência, todavia, não há falar na
aplicação da benesse em referência, pois os autos evidenciam que o
paciente negou a prática de tais crimes (e-STJ fls. 21/25).
Ainda, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, a
Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
COM
AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório
e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65,
III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior
retratação.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado por
ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da
relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que
devem ser compensadas.
3. (...)
Documento eletrônico VDA49176513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 36856d11-6bba-4327-930b-4478a9dc0bf4

4. Agravo regimental não provido. Provimento alterado para fixar a nova
pena. (AgRg no REsp n. 1.567.351/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei).
15/03/2016
28/03/2016
Assim, faz-se necessária a readequação das penas dos delitos de tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições.
TRÁFICO DE DROGAS
Mantida a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, e reduzida em 1/6, na
segunda fase, pela atenuante da confissão espontânea, a sanção alcança o
, ante a ausência
patamar definitivo de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
de outras causas modificativas da pena.
Mantido, no mais, o acórdão impetrado.
Este o quadro,
o presente
.
indefiro liminarmente
habeas corpus Concedo,
, nos termos ora delineados.
todavia, a ordem de ofício

Ora, como se vê da decisão objurgada,
, verifiquei a ocorrência de
in casu
flagrante ilegalidade na dosimetria apenas no ponto referente ao não reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual a concessão da ordem de
ofício limitou-se a tal questão.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:36
Código de Controle do Documento: 36856d11-6bba-4327-930b-4478a9dc0bf4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.220 / SP
Número Registro: 2025/0181316-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007406220238260264 20582289420248260000 23595802023 543112023
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAICON DE OLIVEIRA DIAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAICON DE OLIVEIRA DIAS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49500896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: 2518688b-9ff3-4263-b8e9-37bf7c042dad

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:48
Código de Controle do Documento: 2518688b-9ff3-4263-b8e9-37bf7c042dad